Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO “A QUO” QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.
2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o).
3. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que homologou o laudo pericial de fixação de aluguel, não há que se falar em admissão do agravo de instrumento interposto, uma vez que a referida matéria não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
4. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.